Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-34.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806941-34.2021.8.14.0000

REQUERENTE: HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

não conhecer dos embargos
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RE
LATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
DANIEL DA SILVA E SILVA
, contra o v.
Acórdão n° 6619697
publicado no dia 08.10.2021, originário da E. Seção de Direito Penal do TJE/PA, que conheceu o recurso da Revisão Criminal interposta, porém
negou provimento,
nos seguintes termos:

“
REVISÃO CRIMINAL. LATROCINIO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
”.

Opôs os presentes Embargos de Declaração, pugnando pela reforma do Acórdão, a fim de que sejam esclarecidas as omissões apontadas (ID 6725668):

1) Não foi apreciada a tese da não ocorrência de liame subjetivo entre os agentes, pois o embargante não assumiu o risco de ocasionar o resultado de tentativa de morte, isso só existiria realmente se o Embargante tivesse realizado disparos em direção das vítimas com a intenção de matar, mas ele foi ali com a intenção de roubar (ato diverso, inferior e menos gravoso);

2) Reapreciação da possibilidade da correção na dosimetria da pena, ao qual se verificou, dois aumentos no cálculo da pena imposta, em relação aos crimes dos Art.157, §2º, I e II, do CP c/c art.70, primeira parte do CP, (fl.16) onde na 3ª fase – das Causas de diminuição e aumento de pena - há dois aumentos de pena de 1/3 (um terço), incidindo em bis in idem e violando o regramento legal expresso pelo Art.68 do CP, parágrafo único ,e ,trecho da 3ª fase da sentença.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que não conheceu os embargos opostos apontando a ausência de contradição no V. Acordão, razão pela qual não preenche os requisitos do artigo 619 do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Aponta o embargante, supostas omissões no V. Acórdão, citadas a cima, mas como muito bem explanada pelo Custos Legis as mesmas foram debatidas firmemente por esta Relatora, como passo a demonstrar transcrevendo o bem lança do parecer:

“1) Não foi apreciada a tese da não ocorrência de liame subjetivo entre os agentes, pois o embargante não assumiu o risco de ocasionar o resultado de tentativa de morte: O argumento não deve prosperar, eis que esse fato foi devidamente enfrentado e esclarecido no V. Acórdão, ora embargado, pelos seguintes motivos: O comportamento do embargante evidencia que ele sabia e aderia ao comportamento dos demais autores do delito, inclusive assumindo o risco de ocasionar o resultado da tentativa de morte, que efetivamente ocorreu. O embargante ingressou no ambiente de uma festa, às 04h00 da madrugada, portando arma de fogo, juntamente com mais três pessoas, sendo que um deles também portava arma de fogo e outro adolescente, portava uma faca. As vítimas reconheceram o embargante, de forma clara, e afirmaram que ele e os demais agentes atuaram com extrema violência, desferindo chutes e coronhadas nas pessoas presentes na festa, culminando com a facada nas costas da vítima Marilene, que ficou em estado grave, correndo sério risco de vida. Logo, é flagrante, no presente caso, a participação do embargante na tentativa de latrocínio relatada na exordial acusatória, nos termos do art. 29, do CPB, pois restou comprovado:

a) o concurso de agentes – quatro pessoas; b) a relevância causal da conduta do réu para a prática do crime (ingressou na festa, juntamente com os outros três agentes, todos armados e, visando subtrair seus pertences a força);

c) o liame subjetivo do embargante com os demais coautores do delito;

d) a intenção dos referidos acusados de praticar o crime de roubo, narrado na denúncia, que resultou na tentativa morte da vítima Marilene.

2) Reapreciação da possibilidade da correção na dosimetria da pena: De igual sorte, os argumentos do embargante não devem prosperar, eis que a Nobre Juíza de Primeiro Grau, realizou de forma correta o cálculo da pena aplicada ao embargante, não havendo o alegado bis in idem, eis que existiram, na realidade, dois crimes em concurso, tentativa de latrocínio contra a vítima Marilene de Oliveira e roubo contra as demais vítimas. Nos demais aspectos, a dosimetria atendeu aos ditames dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois a única circunstância desfavorável ao réu foi a culpabilidade, que, certamente lhe era contrária, pelo fato de que, a violência desproporcional ao tipo penal descrito na lei, com agressões, chutes e coronhadas nas vítimas, implantando um verdadeiro clima de terror, não são necessários e típicos da descrição do delito.”

Transcrevo, também, parte do voto combatido nos presentes embargos, demonstrado que as supostas omissões foram analisadas,

verbis:

“Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 584864) “a Revisão Criminal não é recurso e assim não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu in casu, limitando-se o peticionário a requerer um reexame do direito e das provas. A revisão criminal é ação constitutiva, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados, o que não ocorreu, reafirma-se, nos presentes autos.”.

“É possível perceber que os argumentos levantados pelo revisionando não devem ser acolhidos, pois cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados, tanto na R. sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso, pelo Venerável Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como se pode notar a seguir, levando-se em consideração os tópicos levantados pelo requerente, somente a título de elucidação: 1) Que o revisionando não deveria ter sido condenado pelo crime previsto no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II (tentativa de latrocínio) e sim pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I do CPB (roubo consumado com o emprego de arma):

Neste tópico, alega o revisionando que, é responsável somente pelo crime do art.157 §2º, I do CP e não pela tentativa de latrocínio, visto que não pode responder por um ato de terceiro, que não realizou e não era de seu desejo, pois as condutas dos agentes não foram previamente ajustadas.

Que ocorreu, no caso, a cooperação dolosamente distinta, ou desvio subjetivo de condutas, já que é evidente que o revisionando desejava praticar crime menos grave desde o início, mesmo estando com uma arma de fogo em punho não efetuou nenhum disparo.

Que, o golpe de faca desferido pelo adolescente Andrei Cascalheiras não fazia parte do liame subjetivo dos agentes e estava do domínio da vontade do Revisionando.

Subsidiariamente haja Correção dos cálculos das penas, em relação ao aumento da fração da causa diminuição de 2/3 na pena imposta na tentativa de latrocínio, tendo em vista a AUSÊNCIA de liame subjetivo e identidade da infração penal PRESSUPOSTOS essenciais para a caracterização do concurso de pessoas, e, bem como a não realização do iter criminis no que tange a sua consumação da tentativa de latrocínio.

Por óbvio, não devem prosperar as alegações do revisionando, pelos seguintes motivos:

O comportamento do revisionando demonstra, claramente, que ele sabia e aderia ao comportamento dos demais autores do delito, inclusive assumindo o risco de ocasionar o resultado da tentativa de morte, que efetivamente ocorreu.

O revisionando ingressou em uma festa, às 04h00 da madrugada, portando arma de fogo, juntamente com mais três assaltantes, sendo que um deles também portava arma de fogo e outro adolescente, portava uma faca.

As vítimas reconheceram o revisionando, sem sombra de dúvidas, e declararam que ele e os demais agentes atuaram com extrema violência, desferindo chutes e coronhadas nas vítimas, culminando com a facada nas costas da vítima Marilene, que ficou em estado grave, correndo sério risco de vida.

Logo, está patente no caso em tela, a participação do revisionando na tentativa de latrocínio relatada na exordial acusatória, nos termos do art. 29, do CPB, encontrando-se provado: a) o concurso de agentes – quatro pessoas; b) a relevância causal da conduta do réu para a prática do crime (ingressou na festa, juntamente com os outros três agentes, todos armados e, visando subtrair seus pertences a força); c) o liame subjetivo do revisionando com os demais coautores do delito; d) a intenção dos referidos acusados de praticar o crime de roubo, narrado na denúncia, que resultou na tentativa morte da vítima Marilene.

Noutro giro, a hipótese do aumento do percentual para diminuir a pena, em decorrência da tentativa, também deve ser afastada, pois, sabe-se que o percentual a ser aplicado pelo juiz deve ser proporcional ao caminho seguido pela ação do autor do delito e a maior ou menor proximidade com o resultado pretendido. No presente caso, a vítima Marilene de Oliveira Coelho, que recebeu a facada nas costas, ficou em estado grave, necessitando de internação e com efetivo risco de perder a vida, dessa forma nada mais justo do que a diminuição ocorrer na base de um terço, como foi aplicada pelo Nobre Magistrada de piso.

Novo Cálculo Da Dosimetria Para Imposição da Pena Adequada:

Em relação ao aumento significativo dos cálculos equivocadamente realizados na 1º fase de Pena-base e 3ª fase - Causas de Diminuição e de Aumento de Pena no crime do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 ambos do CP de pena aplicada em 9 anos 2 meses e 310 dias-multa, com cálculo correto de 7 anos, 1 mês, 16 dias, e, se somando as demais penas se conclui a pena correto de 21 anos, 7 meses, 16 dias e 10 dias-multa. Verifica-se que há dois aumentos no cálculo da pena imposta, em relação aos crimes dos Art.157, §2º, I e II, do CP c/c art.70, primeira parte do CP, onde na 3ª fase - das Causas de diminuição e aumento de pena - há dois aumentos de pena de 1/3 (um terço), incidindo em bis in idem e violando o regramento legal expresso pelo Art.68 do CP, parágrafo único.

Da mesma forma os argumentos não devem prosperar, eis que a Nobre Juíza de Primeiro Grau, elaborou de forma correta a dosimetria da pena aplicada ao revisionando, não havendo o alegado bis in idem, eis que ocorreram, na verdade, dois crimes em concurso, tentativa de latrocínio contra a vítima Marilene de Oliveira e roubo contra as demais vítimas , em concurso de crimes.

Nos demais aspectos, a dosimetria atendeu aos ditames dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois a única circunstância desfavorável ao réu foi a culpabilidade, que, certamente lhe era contrária, pelo fato de que, a violência desproporcional ao tipo penal descrito na lei, com agressões, chutes e coronhadas nas vítimas, implantando um verdadeiro clima de terror, não são necessários e típicos da descrição do delito.”

Portanto a Revisão não pode ser usada para a reapreciação de provas, por não poder substituir a apelação.

Assim sendo, o que se observa no conteúdo das razões que veiculam o presente pedido revisional é praticamente a repetição dos argumentos consignados no processo, sem que haja qualquer prova nova e/ou cerceamento de defesa, não sendo, portanto, o pedido revisional, sede própria para rediscussão de prova emergente da instrução do feito, devidamente avaliada pelo Juízo a quo.”

Portanto
,
acompanhando o parecer ministerial, não conheço dos presentes embargos face à ausência do preenchimento dos requisitos do art. 619 do CPP, qual seja, a omissão. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 02/02/2022